Tribunal: STF
Processo: AR 1685
Classe: AR
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2002-06-12
Data de publicação: 2002-06-12

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. RECURSO ORDINÁRIO. CONCURSO
PÚBLICO. FISCAL DO TRABALHO. MEDIDA CAUTELAR CONCEDIDA AD REFERENDUM
 DO PLENÁRIO. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA PRETENDIDA.
EXCEPCIONALIDADE DO CASO. CABIMENTO.
1. Ocorrência de
plausibilidade jurídica na alegação de violação ao art. 47 do CPC
(litisconsórcio necessário), por inexistência de pedido de citação
dos candidatos aprovados melhor classificados, possivelmente
afetados pela decisão rescindenda;
2. Verossimilhança da alegação
de erro de fato. Inobservância, pela decisão rescindenda, do caráter
 regional do certame e a conseqüente convocação, para o curso de
formação, de número de candidatos cuja classificação não alcançou a
dos requeridos;
3. Acolhimento da alegação do alto grau de
dificuldade na reparação dos danos a serem causados, tendo em vista
os transtornos administrativos que adviriam da nomeação de 119
candidatos para vagas hoje inexistentes no Estado do Rio de
Janeiro;
4. Ademais, os elementos trazidos aos autos revelam a
inocorrência da abertura de novo concurso público durante o prazo de
 validade daquele prestado pelos requeridos, além da não
obrigatoriedade da Administração Pública em convocar para a segunda
etapa do certame (curso de formação), os candidatos que, embora
aprovados na primeira etapa, não obtiveram classificação dentro do
número de vagas previstas no edital. Precedentes: RMS nº 23.788,
Maurício Corrêa, MS 21.915, Ilmar Galvão e RMS nº 23.793, Moreira
Alves.
Cautelar deferida referendada pelo Plenário do Supremo
Tribunal Federal.